Tribunal: STF
Processo: RE 81660
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS. JUROS E ENCARGOS BANCARIOS. LEI DE
USURA. II. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 1 DO DECRETO N. 22.626/33 PELA LEI N
4.595/64. III. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.